Tribunal: TJMT
Processo: 1024172-03.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024172-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA CATARINA SAMPAIO - CPF: 229.548.211-91 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MARIA CATARINA SAMPAIO - CPF: 229.548.211-91 (RECORRIDO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL AFATADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PRETENSÃO DE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PRETENSÃO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Cuida-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes. A reclamante almeja a condenação a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. A reclamada almeja a reforma integral da sentença para alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

2.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte RECLAMANTE.

3.

Busca a parte reclamante por meio do presente expediente recursal alcançar a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

4.

A hipótese dos autos não revela a ocorrência de dano moral.

5.

Conquanto verificada a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte reclamada ao realizar cobrança intempestiva, isto é, antes do prazo devido, tal fato não resta suficiente para por si só caracterizar dano moral.

6.

Oportuno registrar que nesta hipótese em comento competia à parte recorrente/reclamante comprovar que em razão da cobrança realizada experimentou situação outra além da mera cobrança, o que não restou demonstrado nos autos.

7.

O ônus da prova nesse sentido é da parte reclamante e não houve ela apresentado consequências outras que possibilitasse a caracterização do dano moral como por exemplo impossibilidade de honrar outros compromissos financeiros, devolução de cártula de cheque emitida ou ainda outra situação que ensejasse o alegado dano moral, que na hipótese não se perfez.

8.

Assim, não se cuidando de hipótese nominada como capaz de configurar dano moral
in re ipsa
e ante a ausência de comprovação do dano é de se manter a sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral.

9.

Igualmente não assiste razão ao recurso interposto pela parte reclamada.

10.

Pretende a parte reclamada por meio do presente recurso a reforma integral da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial.

11.

No caso presente conta dos autos os instrumentos dos contratos que legitimam a realização de cobranças.

12.

Todavia, referidos documentos atestam que as cobranças teriam incidência a partir de março/2021 (Id. no 190411249, referente à parcela no valor de R$30,00 – trinta reais e Id. no 190412150, referente à parcela no valor de R$257,97 – duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos).

13.

Todavia, ao arrepio do que estabelecido em contrato as cobranças se iniciaram no mês de fevereiro/2021 (Id. no 190412151), fato que se mostra suficiente para caracterizar por indevida a cobrança.

14.

Nenhuma dúvida de que as obrigações devem ser cumpridas obedecendo ao tempo, modo e lugar estabelecido para o pagamento.

15.

Logo, tendo a parte realizado a cobrança quando ainda não restava devida a prestação acaba por revelar conduta ilícita que gera dano material, o qual na hipótese encontra razão de ser restituído à parte reclamante.

16.

Escorreita a fundamentação declinada na sentença que reconhece o dever de restituição do montante, intempestivamente, cobrado da parte autora.

17.

Vale anotar que o só fato de existir o instrumento contratual não possibilita à parte realizar a cobrança em divergência com o que nele se anuncia.

18.

Assim não se vislumbra qualquer fundamento para que se admita cabível a pretensa reforma do ato sentencial na forma pleiteada pela parte recorrente/reclamada.

19.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

20.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, as partes Recorrentes arcarão com custas “
pro rata
” e honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observando que a parte reclamante litiga sob o pálio da justiça gratuita.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024